Tribunal: TJDFT
Processo: 0740137-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO AFASTADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Afasta-se o reconhecimento da preclusão consumativa do direito alegado pelo agravante, quando verificado que a decisão atacada, proferida em sede de cumprimento de sentença, viola o artigo 141, do Código de Processo Civil, por extrapolar os limites da coisa julgada e ocasionar grave prejuízo a uma das partes.